Tribunal: TJES
Processo: 5003407-68.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003407-68.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RECORRIDO: TEREZINHA VIEIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEFENSORIA PÚBLICA. LIDE EM FACE DE ENTE PÚBLICO INTEGRADOR. TEMA 1002 STF. REPERCUSSÃO GERAL. HONORÁRIOS DEVIDOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Embargos de Declaração nos autos n.º 0003007-93.2019.8.08.0047

Embargante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Embargado: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que o Município de Linhares e o Serviço Autônomo de Agua e Esgoto sejam condenados em honorários sucumbenciais;
b)
que o acórdão possui omissão quanto os dispositivos específicos relacionados a Defensoria Pública, em particular o conteúdo da LCE nº 55/1994, 1º-F.

Compulsando com detença os autos verifico que a razão assiste à parte embargante, eis que o acórdão de ID 5334535, deixou de condenar a recorrente em honorários advocatícios com fulcro na súmula 421 do STJ.

Inicialmente, verifico que esse é inaplicável no presente caso, uma vez que a presente ação não é composta por pessoa jurídica de Direito Público a qual a Defensoria Pública é integrante.

Ademais, mesmo se assim o fosse, em recente Acórdão proferido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 1.002 de Repercussão Geral, o qual possui observância obrigatória, restou decidido que:

Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)

Destarte, é devida a condenação dos recorrente/embargados em honorários de
sucumbência
.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
,

para condenar os embargados em custas e em honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00, os quais deverão ser destinados ao FADEPES - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)